Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE UM DOS COMPANHEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código Civil inseriu um capítulo da união estável, em seus artigos 1.723 a 1.727, reconhecendo a união estável como entidade familiar entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Uma vez que as provas presentes nos autos permitem reconhecer a união estável entre as partes, a sentença deve ser mantida nesse ponto.
3. Nas relações familiares, o dever de alimentar em face da convivência afetiva advém do solidarismo familiar e está estampado no art. 1.566, inciso IV, do Código Civil. Portanto, o dever de mútua assistência entre o casal ou companheiros perdura mesmo que dissolvido o vínculo afetivo, caso presentes os pressupostos da obrigação alimentar.
4. A manutenção do dever de prestar alimentos após o rompimento do vínculo conjugal ou da união estável encontra-se condicionada à impossibilidade de qualquer dos ex-cônjuges de conseguir se manter financeiramente em razão de condições pessoais ou de outros fatores, e possibilidade de ajuda por parte do outro.
5. Considerando que não restou demonstrada a necessidade da autora em receber auxílio para manter sua própria subsistência, deve ser afastada a condenação do requerido em prestar-lhe alimentos.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.